Tribunal: TJMT
Processo: 0011551-44.2018.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011551-44.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME FELIPE DA SILVA - CPF: 054.623.011-38 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), DOUGLAS WALLACY SPENGLER - CPF: 042.206.801-28 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GUILHERME FELIPE DA SILVA - CPF: 054.623.011-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA AO PARECER, CONHECEU O RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSE DE ARMA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESENTRANHAMENTO DE PROVA IMPERTINENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12,
caput
) e corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), à pena total de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 603 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 55,23g de maconha e 0,02g de cocaína na residência do apelante;
(ii)
abordagem inicial em via pública, com localização de porção de entorpecente;
(iii)
ingresso na residência mediante autorização do apelante;
(iv)
apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e papel filme;
(v)
apelante que se declarou usuário de drogas;
(vi)
testemunhas que confirmaram a condição de usuário e a utilização da balança e do papel filme na doceria da família;
(vii)
corréu absolvido por insuficiência de provas;
(viii)
ausência de provas da traficância.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas suspeitas;
(ii)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do desentranhamento de prova;
(iii)
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de drogas para consumo próprio (Lei n. 11.343/2006, art. 28);
(iv)
subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo e corrupção ativa;
(ii)
analisar a legalidade da busca domiciliar;
(iii)
verificar se o desentranhamento de prova configura cerceamento de defesa;
(iv)
examinar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para posse para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando o intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ultrapassa o prazo prescricional previsto para a pena aplicada.

6. Não caracteriza busca domiciliar ilegal a hipótese em que o ingresso na residência é precedido de abordagem em via pública com apreensão de material entorpecente, configurando situação de flagrante delito apta a autorizar a diligência.

7. O juiz pode indeferir ou determinar o desentranhamento de provas irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

8. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

9. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige demonstração concreta da finalidade comercial, afigurando-se insuficiente a simples presunção decorrente da quantidade apreendida.

10. Quando as provas geram dúvidas em relação à destinação comercial da droga, mas evidenciam a posse para uso próprio, deve ser realizada a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

11. A desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO

12
. Extinção da punibilidade declarada quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo e corrupção ativa. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para desclassificar o crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de uso de drogas para consumo pessoal (Lei 11.343/2006, art. 28), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CP, arts. 107, IV, 109, V, e 333,
caput
; CPP, arts. 400, § 1º, e 563; Lei 10.826/03, art. 12,
caput
; Lei 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
, e 48, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO, RE 635.659, ARE 1.476.558; STJ, RHC 104.682/MG, HC 975.584/SP, HC 232.442/SP, AgRg no HC 238.672/RJ, AREsp 2.287.985/SP, AgRg no HC 906.551/RS, REsp 2.102.397/CE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Douglas Wallacy Spengler
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0011551-44.2018.8.11.0040, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12,
caput
) e corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), à pena total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, em razão da ausência de fundadas suspeitas que autorizassem o ingresso em domicílio, e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência da negativa na produção de prova solicitada pela defesa técnica.

No mérito, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/2006, art. 28), amparando-se na condição do apelante de usuário de drogas, na pequena quantidade de droga apreendida e na precariedade do quadro probatório para demonstrar a prática da traficância.

Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (id. 318450372).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 321408382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 330395356).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Douglas Wallacy Spengler
e
Guilherme Felipe da Silva
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), posse de petrechos para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 34,
caput
), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), posse de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12) e corrupção ativa (CP, art. 333), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) FATO 1: Consta do Inquérito Policial, que na data de 07/11/2018, por volta das 12h2Omim, em uma residência particular, localizada na Rua Minissota, 1356, no-Portal Kayabi, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados GUILHERME FELIPE DA SILVA, Vulgo ‘Veinho’ e DOUGLAS WALLACY SPENGLER traziam consigo e tinham em depósito para fins de mercancia, 02 (duas) trouxas de Substância análoga à maconha de aproximadamente 53 gramas; 01 (uma) ‘trouxinha’ de substância análoga a pasta base de Cocaína, 01 (uma) porção média de maconha, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de apreensão fl. 09, Auto de constatação Preliminar de substância entorpecente às fls. 21/23 e Laudo Preliminar de Drogas n. de fl. 54/56 e 5860 do IP;

FATO 02: Ressai do caderno investigativo, outrossim, que em dias e horários não precisos, mas anteriores ao fato sobredito, nesta urbe, os denunciados GUILHERME FELIPE DA SILVA, Vulgo ‘Veinho’ e DOUGLAS WALLACY SPENGLER, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06;

FATO 03: Consta ainda do referido procedimento investigatório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar alhures mencionadas, nesta urbe, os denunciados GUILHERME FELIPE DA SILVA, Vulgo ‘Veinho’ e DOUGLAS WALLACY SPENGLER possuíam arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) pistola Calibre 9MM, n. 94721, conforme Laudo Pericial Criminal n. 520.2.03.2018.015265-01 de fls. 48/52 e Auto de Eficiência de arma de Fogo de fl. 24/25 do IP;

FATO 04: Extrai-se dos autos também que, nas mesmas circunstâncias alhures descritas, os denunciados GUILHERME FELIPE DA SILVA, Vulgo ‘Veinho’ e DOUGLAS WALLACY SPENGLER, possuíam e mantinham sob sua guarda, munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 06 (seis) munições de Calibre.44, conforme Laudo Pericial Criminal n. 520.2.03.2018.015265-01 de fls. 48/52 e Auto de Eficiência de arma de Fogo de fl. 24/25 do IP;

FATO 05: Ressai, ainda, do caderno policial que, nas mesmas circunstâncias sobreditas, os denunciados GUILHERME FELIPE DA SILVA, Vulgo ‘Veinho’ e DOUGLAS WALLACY SPENGLER possuíam, guardavam instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 (uma) Balança de Precisão de cor preta, 02 (dois) rolos de papel filme, consoante Termo de Exibição e Apreensão fl. 09 do IP.

FATO 06: Infere-se também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas circunstâncias sobreditas acima, o denunciado DOUGLAS WALLACY SPENGLER ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitirem ato de ofício. (...)”
(
sic,
id. 308179020 – pág. 97).

Concluída a instrução, o Juízo de origem proferiu sentença de
parcial procedência
, absolvendo o corréu
Guilherme Felipe da Silva
de todas as imputações por insuficiência de provas.

Quanto ao apelante
Douglas Wallacy Spengler
, o Juízo absolveu-o somente dos delitos de posse de petrechos e de associação para o tráfico, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), posse de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12) e corrupção ativa (CP, art. 333).

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente, observa-se a necessidade de declarar extinta a punibilidade do apelante quanto aos crimes de posse de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12) e corrupção ativa (CP, art. 333), em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Para o delito de posse irregular de arma de fogo, fixou-se a reprimenda em 01 (um) ano de detenção; quanto ao crime de corrupção ativa, estabeleceu-se a pena de 02 (dois) anos de reclusão. Em ambas as hipóteses, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

A partir dessas premissas, verifica-se que o intervalo decorrido entre o recebimento da denúncia, em 14/janeiro/2019 (id. 308179020 – pág. 3), e a publicação da sentença condenatória, em 19/julho/2025 (id. 308179353), alcança 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, período que ultrapassa o lapso prescricional previsto para a hipótese, sem ocorrência de causas de suspensão ou de interrupção da contagem.

Portanto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, deve ser declarada
extinta
a punibilidade do apelante pela prática dos crimes de posse de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12) e corrupção ativa (CP, art. 333), em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Reconhecida a prescrição, passo à apreciação das demais questões suscitadas no recurso, agora restrita ao delito de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

2. PRELIMINARES

2.1. Fundadas razões para busca domiciliar

A defesa argui preliminar de nulidade da busca domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem que houvesse fundadas razões de prática criminosa no imóvel ou prévia ordem judicial, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A preliminar
não
comporta acolhimento.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob o regime da repercussão geral, a orientação de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se mostra legítimo quando existirem fundadas razões que indiquem flagrante delito no interior da residência.

A partir desse entendimento, exige-se que a atuação dos agentes públicos seja devidamente motivada e sustentada por elementos probatórios mínimos que evidenciem a situação de flagrância, pois a justa causa não pressupõe certeza da prática criminosa, mas a presença de razões objetivas que a demonstrem (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

No caso dos autos, os elementos probatórios demonstram que a abordagem inicial ocorreu em via pública, nas proximidades da residência do apelante, oportunidade em que foi localizada uma porção de substância entorpecente em seu poder.

O policial militar
Pedro Monteiro de Araújo
relatou em juízo que foram alertados acerca de indivíduos que estariam praticando tráfico de drogas no endereço indicado. Destacou que abordaram o apelante e o corréu próximos ao fórum e, em busca pessoal, apreenderam pequenas porções de substância análoga à maconha no bolso do apelante. Afirmou que o apelante negou possuir outras substâncias e franqueou acesso à sua residência.

O policial militar
Jedson Décio de Arruda
, por sua vez, declarou em juízo que os acusados eram conhecidos no meio policial e que o batalhão vinha realizando levantamento sobre a prática de tráfico. Destacou que a revista domiciliar foi autorizada pelo apelante, após a abordagem pessoal em via pública.

Nesse contexto, observa-se que a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, porquanto precedida de abordagem em via pública com apreensão de material entorpecente, circunstância que, por si só, configurava situação de flagrante delito apta a autorizar o ingresso no imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça tem validado diligências policiais realizadas em circunstâncias fáticas similares às dos autos:

“(...) Não se pode falar em invasão de domicílio, pois a busca domiciliar decorreu de denúncia específica de um corréu que há pouco havia sido detido na rua em posse de entorpecentes e apontou a residência do paciente como depósito de drogas. (...)”
(STJ,
HC
n. 975.584/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03/09/2025).

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, o ingresso em domicílio não está eivado de ilegalidade, seja porque precedido da apreensão de entorpecentes em poder do apelante, a denotar a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa no imóvel, seja porque o próprio apelante autorizou o acesso à sua residência.

Por esses fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

2.2. Cerceamento de defesa

A defesa suscita, ainda, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, decorrente do desentranhamento de arquivo de áudio supostamente gravado pelo policial militar
Webert Batista Ribeiro
.

Sustenta que o referido arquivo conteria confissão de práticas de tortura, prevaricação e motivação pessoal para a abordagem, elementos que seriam essenciais para demonstrar a ilicitude da ação policial e a condição de vítima do apelante.

A questão não merece acolhimento.

A prova, em sua essência, deve ser compreendida como instrumento idôneo à formação da convicção do órgão julgador acerca da existência de determinada situação fática relevante para o julgamento. Seu objetivo é promover a reconstrução dos fatos objeto da imputação delituosa, com a maior coincidência possível com a realidade histórica.

Nesse aspecto, embora o direito à produção de provas esteja intrinsecamente vinculado aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é necessário compreender que esse direito não é absoluto, e as provas devem guardar pertinência com os fatos objeto da persecução penal.

Justamente por isso o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal confere ao juiz a faculdade de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias ao julgamento da causa.

Sobre o tema,
Renato Brasileiro de Lima
ensina que, tratando-se de prova documental,
“as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário”
(Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador, Juspodivm, 2017, p. 674-675).

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ao ratificar a legalidade do indeferimento de provas irrelevantes e/ou impertinentes:

“(...) No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (...)”
(STJ, HC n. 232.442/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017).

“(...) Não há como autorizar a reinclusão de documentos no processo, anteriormente desentranhados dos autos, por decisão judicial que considerou que o seu conteúdo não guarda qualquer relação com os fatos apurados, uma vez que cabe ao Juiz processante indeferir, fundamentadamente, as provas desnecessárias e impertinentes, como ocorreu no presente caso. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 238.672/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013).

No caso em julgamento, durante a audiência de instrução e julgamento de 19/março/2019, a defesa apresentou CD-ROM contendo gravação de suposto áudio, conforme alegação transcrita abaixo:

“(...) Pela defesa foi requerida a juntada de cd em anexo, que conteria áudios enviados via whatsapp, por Weberth Ribeiro para a genitora de Josiane, requerendo a oitiva do mesmo antes da oitiva da informante Josiane, o que foi feito pelo Juízo. (...)”
(
sic,
id. 308179020 – pág. 200).

Colhida a manifestação do Ministério Público, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso determinou o desentranhamento da gravação, destacando que o material constituía suposta conversa telefônica entre um policial militar e a genitora da namorada de um dos acusados, pessoa estranha à relação processual e cuja autoria, forma de captação e autorização da gravação não foram esclarecidas.

Diante da impossibilidade de validar a licitude da gravação e para evitar o desvirtuamento das regras que regem a gravação clandestina, o Juízo concluiu que o material não deveria permanecer nos autos, determinando o desentranhamento do CD e sua entrega ao advogado de defesa, nos seguintes moldes:

“(...) Quanto o áudio de fl. 103, apresentado em audiência pela defesa. Tem-se que às fls. 111/117 o MP se manifestou pela ilicitude da prova, requerendo o desentranhamento do mesmo.

Conforme se vê da ata de fls. 100/100v, antes da oitiva da testemunha de Defesa Josiane, namorada do Douglas, requereu a Defesa a juntada do áudio de fls. 103, sem especificar exatamente do que se tratava, tendo constado na ata apenas ‘áudios enviados via Whatsapp por Weberth Ribeiro para a genitora de Josiane’ (sic).

Pois bem, deferida a juntada e iniciada a oitiva dos áudios, pelo efetivo teor dos mesmos, ressaltando-se que somente ouviu-se, naquele momento, UM áudio completo (o primeiro) e pequena parte do segundo, decidiu por bem o MP requerer vista dos autos para melhor se manifestar.

Pela juntada de áudios de conversas via Whastapp, decretou-se sigilo na tramitação da presente ação penal.

Ocorre que, melhor se analisando a questão, tem-se que são acusados Douglas e Guilherme, e que se pretende a juntada, para todos os fins de direito, de conversa telefônica supostamente entre Weberth, policial militar, e a genitora de Josiane, que seria namorada de um dos acusados.

Assim, a conversa telefônica, gravada não se sabe como, nem por quem, nem quando, refere-se a pessoa que não é parte desta ação penal, nem sequer foi ou será ouvida (até mesmo para se confirmar a autoria e autorização da gravação), pelo que entendo que sua permanência nos autos não deve ser admitida, sob pena de se desvirtuar a essência, admissão e licitude da chamada gravação clandestina.

Sendo assim, imperioso determinar o desentranhamento do CD de fls. 103, cujo conteúdo integral NÃO é do conhecimento desta magistrada, frisa-se de propósito, e sua entrega ao advogado de defesa. (...) DETERMINO, o desentranhamento do CD de áudio contido na fl. 103, e a respectiva entrega ao ilustre advogado de defesa (...)”
(
sic,
id. 308179020 – pág. 224).

Com o prosseguimento da instrução probatória, na audiência de instrução e julgamento de 06/outubro/2025, a defesa apresentou novamente a gravação, pleiteando a elaboração de exame pericial para identificação dos interlocutores:

“(...) Pela Defesa do acusado foi requerida a juntada de mídia de áudio (encaminhada para o whatsapp do gabinete desta 1ª Vara Criminal), bem como que se proceda
perícia técnica para fins de verificar acerca da identidade do locutor do áudio, visando verificar se tratar do Policial Militar Weberth Batista Ribeiro
. O MPE requereu prazo para manifestação: gravado em mídia digital. (...)”
(
sic,
id. 308179034).

Entretanto, logo em seguida, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em razão do advento da Resolução 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal, que modificou a competência para processar e julga ações relativas ao crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35).

Com o envio à unidade especializada, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, ratificando o entendimento anterior, indeferiu o pedido defensivo, ao consignar que a ausência de elementos que comprovem a licitude da gravação, a falta de identificação segura dos interlocutores e o fato de que a conversa não envolve partes do processo justificam a negativa:

“(...) No referido áudio apontado pela defesa (Id. 131255579) nenhum dos supostos interlocutores WEBERTH e LEILA participam da ação penal aqui proposta, também não á elementos mínimos que comprovem serem de fato os mesmos e em qual momento foi realizado ou a qual fato estava sendo referido.

Deste modo, em consonância com o parecer ministerial e pelos próprio fundamentos já apontados pela autoridade judiciária anterior, INDEFIRO o pleito defensivo referente à reanalise da decisão do desentranhamento do CD-ROM dos autos.

Por fim, DETERMINO que a Secretaria proceda ao desentranhamento do áudio contido no Id. 131255579, eis que estranho a estes autos. (...)”
(
sic,
id. 308179047).

Diante desse panorama, acompanho o entendimento dos magistrados singulares acerca da impossibilidade de analisar o material apreendido, sobretudo porque não há elementos mínimos sobre sua origem, legalidade e autenticidade, tampouco sobre a veracidade das supostas alegações contidas na gravação.

Não se pode olvidar, ainda, que o reconhecimento de nulidades no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Na espécie, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente do desentranhamento do material, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a importância da prova para sua tese defensiva.

E, como se verá na análise do mérito, o acervo probatório existente é suficiente para esclarecer as questões fáticas, sem afetar o contraditório ou a ampla defesa.

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Para amparar a pretensão, sustenta que o apelante é empresário, sócio de restaurantes, não possuindo motivação econômica para traficar. Alega, também que ele é usuário de maconha e que não há elementos nos autos que demonstrem a destinação comercial da droga apreendida.

O pleito merece acolhimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de posse para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 – quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 635.659 (Tema 506 de Repercussão Geral), firmou importantes parâmetros para a distinção entre o tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal, ao estabelecer que:

“(...) 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes (...)”
(STF, RE 635.659, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024, Tema 506).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado acerca da necessidade de um quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se possa condenar o agente pela prática do crime de tráfico de drogas, prevalecendo, em casos de dúvidas, a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06:

“(...) A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que, em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas (...)”
(STJ, AREsp n. 2.287.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

No caso em exame, a materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo auto de apreensão (id. 308179020 – pág. 110) e laudo pericial definitivo (id. 308179020 – pág. 205), que atestam a apreensão de 55,23g de maconha e 0,02g de cocaína.

Embora não haja dúvidas de que o apelante mantinha as substâncias em sua residência, as provas dos autos não comprovam, com a segurança necessária, que o material era destinado à comercialização.

Na fase policial, o apelante declarou que a droga encontrada era para seu consumo pessoal. Esclareceu, ainda, que a arma de fogo pertencia ao seu falecido pai, assim como as munições.

Em juízo, o apelante reiterou as declarações anteriores, afirmando que a pistola pertencia a seu genitor e que, quando este faleceu, guardou a arma de fogo no guarda-roupa de seu quarto, para evitar que seu sobrinho encontrasse o artefato. Relatou que a porção de maconha no guarda-roupa era destinada ao seu consumo e que a balança de precisão era de sua mãe, utilizada na doceria que a família possuía.

Os policiais militares
Pedro Monteiro de Araújo
e
Jedson Décio de Arruda
, quando ouvidos em juízo, relataram ter recebido informações sobre o exercício da traficância na residência do apelante e, ao avistarem os acusados saindo da casa, realizaram a abordagem.

Outrossim, descreveram que, em busca pessoal, localizaram uma porção de maconha na posse do apelante e, posteriormente, adentraram a residência, onde encontraram outra porção de entorpecentes, uma pistola calibre 9mm, munições, balança de precisão e papel filme.

Igualmente ouvida em juízo, a informante
Alyne Yngrid Spengler
, irmã do apelante, explicou que seu irmão passou a fazer uso de entorpecentes após o falecimento de seu pai, ocorrido cerca de três anos antes dos fatos. Esclareceu que as balanças encontradas eram utilizadas na doceria que a família possuía no shopping cidade, e foram guardadas na residência após o fechamento do estabelecimento.

Por fim, ressaltou que a arma era de propriedade do falecido pai do apelante e que seu irmão não tinha qualquer necessidade financeira de traficar drogas, pois a família possui imóveis alugados, empresas e chácaras.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a informante
Clarice Quirina da Silva
, mãe do apelante, confirmou que as balanças de precisão eram de sua propriedade, utilizadas na doceria que mantinha no shopping local.

Finalmente, declarou que o papel filme também era utilizado na doceria e ficava guardado na gaveta da cozinha, além de registrar que a arma encontrada era de seu falecido marido e que seu filho passou a fazer uso de entorpecentes depois da morte do pai.

Em sintonia com as declarações da mãe e da irmã do apelante,
Gilberto Sampaio
e
Josiane Oliveira dos Santos
, cunhado e namorada do apelante, confirmaram a condição de adicto do apelante, que passou a consumir entorpecentes após o passamento do seu pai.

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório se revela demasiadamente frágil para a configuração do crime de tráfico de drogas.

A quantidade de substâncias ilícitas apreendidas (55,23g de maconha e 0,02g de cocaína), apesar de ligeiramente acima do parâmetro indicativo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506, é compatível com o consumo pessoal.

Além disso, diversas testemunhas e informantes corroboraram a explicação apresentada pela defesa, de que a balança de precisão e o papel-filme encontrados na residência eram utensílios empregados na doceria mantida pela família do apelante, o que afasta a vinculação desses objetos à comercialização de drogas.

Da mesma forma, a arma de fogo e as munições apreendidas, embora configurem crime autônomo (prescrito), não revelam vínculo algum com eventual prática de tráfico de drogas, sobretudo porque todos os elementos probatórios convergem para a versão de que o artefato pertencia ao falecido pai do apelante, narrativa linear e reiterada desde a fase policial.

Ressalta-se, ainda, que não houve campana policial prévia e documentada que demonstrasse movimentação de usuários no local.

Da mesma forma, não foram identificadas, no aparelho celular do apelante, mensagens relacionadas à negociação de drogas, assim como sequer foram colhidos depoimentos de eventuais consumidores que porventura já tivessem comprado entorpecentes do apelante.

Não se pode ignorar, ademais, que o corréu foi absolvido pelo Juízo singular com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas de sua participação no alegado comércio de entorpecentes.

Nessa perspectiva, se o acervo probatório não foi capaz de demonstrar coautoria no suposto tráfico, mostra-se inconsistente a tese acusatória de que haveria estrutura de comercialização instalada na residência do apelante.

Assim, forçoso reconhecer que os elementos contidos nos autos são insuficientes para afastar a dúvida razoável quanto à destinação dos entorpecentes.

A esse respeito, convém observar que a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige demonstração concreta da finalidade comercial, afigurando-se insuficiente a simples presunção decorrente da quantidade apreendida, que neste caso sequer corrobora a conclusão condenatória.

Mesmo que desenvolvida de forma artesanal ou em pequena escala, a atividade de traficância deixa rastros que permitem sua identificação – contatos telefônicos, movimentação financeira incompatível com a renda declarada, depoimentos de usuários, fracionamento característico do material.

Esses elementos não estão presentes neste caso. O que há é a apreensão de quantidade relativamente pequena de maconha, em posse de pessoa que se declarou adicta, sem qualquer outro indício concreto de destinação comercial.

A palavra dos agentes policiais, embora constitua meio de prova válido e relevante, especialmente em crimes de natureza clandestina como o tráfico de drogas, não pode, isoladamente, suprir a falta de prova segura da finalidade mercantil da conduta.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, a pequena quantidade de droga apreendida, aliada ao fato de que o paciente não foi flagrado vendendo ou expondo à venda a droga e à ausência de apreensão de petrechos para a comercialização de drogas, não autorizam a condenação pelo crime de tráfico. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 906.551/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/08/2025).

“(...) O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância. (...)”
(STJ, REsp n. 2.102.397/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Assim, a partir da análise dos elementos fáticos delineados, à luz da presunção de não culpabilidade, impõe-se desclassificar a conduta do apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, seja porque acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da traficância, seja porque a tese defensiva de posse de droga para consumo pessoal está respaldada no conjunto probatório.

Por consequência, a desclassificação do crime para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei 11.343/06.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
julgo extinta
a punibilidade do apelante
Douglas Wallacy Spengler
pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12) e corrupção ativa (CP, art. 333), em razão da
prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV, combinado com o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Quanto ao remanescente,
rejeito
as preliminares de nulidade da busca domiciliar e de cerceamento de defesa e, no mérito,
dou provimento
ao recurso para
desclassificar
o crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, competente para análise de eventual prescrição e das sanções porventura aplicáveis, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026